Tribunal: TJES
Processo: 5002393-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES RAFAEL DOS SANTOS RUDIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002393-83.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ARISTIDES RAFAEL DOS SANTOS RUDIO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o cometimento de ao ilícito pela ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização do ato ilícito referido na inicial, registrando que, embora o autor tenha negado a existência da contratação, ela foi satisfatoriamente comprovada pela requerida, o que ensejou não apenas a improcedência dos pedidos, bem como sua condenação em litigância de má-fé.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Analisando o contrato juntado pela parte requerida, análise que foi realizada em audiência, a parte autora confirma assinatura em contrato da Linha 27 – 99916-6467, a mesma que o autor diz que não contratou. Desta forma, vejo que a parte autora contratou a linha que diz não ter contratado, pelo que, o feito deve seguir o caminho da improcedência. A parte autora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que tenta alterar a verdade dos fatos, contando com a inércia da parte requerida em juntar o contrato, pelo que, deve ser condenado em multa de 10% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa”.

Registre-se, ainda, que a litigância de má-fé não exonera o dever de pagamento da multa aplicada: «[...] Quanto à multa por litigância de má-fé e à circunstância de haver assistência da Justiça gratuita, isso não torna o impetrante infenso às penalidades, visto que assim entender resultaria em estender a finalidade a que se presta a gratuidade de Justiça, a permitir ao assistido fruir de posição privilegiada no processo enquanto possa praticar atos indevidos e ilegais durante o trâmite da ação sem sofrer qualquer punição por isso (STJ, Informativo n.º 0356 de 19 a 23 de maio de 2008, STJ, 4ª Turma; Precedentes citados: EDcl no AgRg no REsp 94.648-SP, DJ 1º/12/2003, e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 222.155-SP, DJ 27/3/2000. RMS 15.600-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 20/5/2008)».

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados da forma como já arbitrada, com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. registrando que a gratuidade não alcança o pagamento da multa arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)